Tribunal: STM
Processo: 7000844-32.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. A autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas nos autos, conforme se verifica dos depoimentos das testemunhas, em fase investigativa e judicial, pelo interrogatório do Acusado, assim como pelas provas documentais (registros fotográficos). II. Os elementos constitutivos da tentativa de furto se encontram presentes na conduta delitiva. Exige-se o dolo, bem como o elemento subjetivo do tipo específico, que é a vontade de apossamento do que não lhe pertence, consubstanciada na expressão para si ou para outrem. Essa intenção deve espelhar um desejo do agente de apoderar-se, em definitivo, da coisa alheia. III. A ilicitude se mostra presente nos fatos descritos na peça Exordial. Não há qualquer causa de exclusão de antijuridicidade: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. IV. A tese de incidência da atipicidade da conduta edificada no princípio da bagatela é desprovida de embasamento. V. O laudo pericial reconheceu que a patologia mental do Acusado não suprime, contudo diminui de forma leve sua capacidade de compreensão do caráter ilícito do ato que praticava e consideravelmente sua capacidade de autodeterminação em relação a tal ato, o que culminaria no reconhecimento de semi-imputabilidade do Acusado e repercutiria em facultativa redução da pena, nos termos do art. 48, parágrafo único, do CPM. VI. O Acusado, à época, não possuía pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta, conforme se infere do Laudo de Exame de Sanidade Mental. VII. Indeferido o pedido de absolvição própria do Acusado, com base no princípio da insignificância, haja vista que a lesão ao bem jurídico tutelado não justifica a ingerência do aparelho estatal. VIII. A Sentença que reconheceu a inimputabilidade do Acusado, decretou sua absolvição imprópria e aplicou medida de segurança restritiva – tratamento ambulatorial – pelo prazo mínimo de 1 (um) ano deve ser mantida IX. Desprovimento do Apelo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000844-32.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: TIAGO GOMES RIBEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER, NA
ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA
CONDENATÓRIA. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000844-32.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: TIAGO GOMES RIBEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DO
APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. A autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas nos autos,
conforme se verifica dos depoimentos das testemunhas, em fase investigativa e
judicial, pelo interrogatório do Acusado, assim como pelas provas documentais
(registros fotográficos).
II. Os elementos constitutivos da tentativa de furto se encontram presentes na
conduta delitiva. Exige-se o dolo, bem como o elemento subjetivo do tipo
específico, que é a vontade de apossamento do que não lhe pertence,
consubstanciada na expressão para si ou para outrem. Essa intenção deve
espelhar um desejo do agente de apoderar-se, em definitivo, da coisa alheia.
III. A ilicitude se mostra presente nos fatos descritos na peça Exordial. Não há
qualquer causa de exclusão de antijuridicidade: estado de necessidade, legítima
defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito.
IV. A tese de incidência da atipicidade da conduta edificada no princípio da
bagatela é desprovida de embasamento.
V. O laudo pericial reconheceu que a patologia mental do Acusado não suprime,
contudo diminui de forma leve sua capacidade de compreensão do caráter ilícito
do ato que praticava e consideravelmente sua capacidade de autodeterminação
em relação a tal ato, o que culminaria no reconhecimento de semi-
imputabilidade do Acusado e repercutiria em facultativa redução da pena, nos
termos do art. 48, parágrafo único, do CPM.
VI. O Acusado, à época, não possuía pleno conhecimento da ilicitude de sua
conduta, conforme se infere do Laudo de Exame de Sanidade Mental.
VII. Indeferido o pedido de absolvição própria do Acusado, com base no
princípio da insignificância, haja vista que a lesão ao bem jurídico tutelado não
justifica a ingerência do aparelho estatal.
VIII. A Sentença que reconheceu a inimputabilidade do Acusado, decretou sua
absolvição imprópria e aplicou medida de segurança restritiva – tratamento
ambulatorial – pelo prazo mínimo de 1 (um) ano deve ser mantida
7000844-32.2023.7.00.0000
40001361583 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IX. Desprovimento do Apelo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da Defensoria Pública da
União, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
condenatória.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Tiago Gomes Ribeiro, por
intermédio da Defensoria Pública da União, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000187-
64.2022.7.02.0002, de absolvição imprópria pela prática do crime de furto qualificado
tentado, previsto no art. 240, § 6º, inciso I, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, sob o
fundamento do reconhecimento da inimputabilidade, aplicando-se medida de segurança
restritiva (tratamento ambulatorial).
1. FATOS
1.1 Denúncia
A Ação Penal Militar originou-se do Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº
7000180-72.2022.7.02.0002, lavrado pela autoridade militar competente da 12ª Brigada de
Infantaria Leve, com sede em Caçapava/SP, em 31 de julho de 2022.
O Réu foi denunciado em 2 de agosto de 2022, nos seguintes termos (APM nº
7000187-64.2022.7.02.0002, evento 1, INIC1):
Consta dos autos do APF em epígrafe que, em data de 31 de julho de 2022, por volta das
18h40min, no Hotel de Trânsito de Caçapava/SP, o denunciado tentou subtrair bens
pertencentes ao Exército Brasileiro, incidindo na prática de furto qualificado, na forma
tentada.
Segundo restou apurado, na referida data, o denunciado pulou o muro que guarnece o Hotel
de Trânsito de Caçapava/SP, local sujeito à Administração Militar, e tentou arrombar a porta
de acesso da recepção do hotel, com um pedaço de galho arrancado de árvore ali localizada,
com a finalidade de, em tese, furtar equipamentos existentes na portaria do Hotel, visíveis de
fora da recepção, e eventual numerário depositado no balcão da recepção.
7000844-32.2023.7.00.0000
40001361583 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quando tentava quebrar a porta de vidro, foi surpreendido pelo soldado Gabriel Wanderley de
Oliveira, que estava de serviço de permanência, e, ao avistar o denunciado, interpelou- o,
gritando, o que fez com que este se evadisse correndo, deixando cair o galho de árvores que
portava e o chinelo que usava.
Ao chegar à rua, o denunciado foi prontamente abordado pela Guarda Municipal e Polícia
Militar, que estavam em seu encalço, porque, minutos antes, ele havia tentado furtar um
celular de uma pessoa que aguardava na Rodoviária de Caçapava, e havia entrado em vias de
fato com um transeunte, correndo em seguida em direção ao Hotel de Trânsito.
O denunciado apresentava- se muito alterado, aparentando estar sob efeito de substância
entorpecente, e resistiu à abordagem policial, razão pela qual foi algemado (Evento 1, volume
4, fls. 21). Foi submetido a Exame de Higidez, que não constatou ocorrência de lesões
corporais (Evento 1, fls. 29).
Foram efetuados registros fotográficos da recepção do Hotel de Trânsito e área adjacente,
bem como do galho de árvore utilizado pelo denunciado e dos chinelos que este abandonou,
quando empreendeu fuga (Evento 1, volumes 4 a 6).
O Soldado Gabriel Wanderley de Oliveira informou que estava de serviço de permanência no
Hotel de Trânsito, e foi lavar o banheiro, deixando trancada a porta da recepção e o portão de
acesso à rua. Quando lavava o banheiro, ouviu forte barulho vindo da recepção, e para lá se
dirigiu, encontrando o denunciado, que havia pulado a mureta e batia com um galho de
árvore contra a porta de vidro da recepção, tentando quebrá-la, tendo ele fugido assim que foi
interpelado, largando o galho de árvore e correndo, deixando cair o chinelo na fuga (Evento
1, fls. 22).
O Guarda Municipal Richard Lucas Alves Telles relatou que foi acionado pelo Centro de
Operações Integradas do Município de Caçapava para atender uma ocorrência na Rodoviária
por volta das 18:40 horas, tendo sido informado que um indivíduo trajando blusa preta com
capuz, calça preta e chinelos havia tentado furtar um celular de um cidadão que aguardava na
Rodoviária, e, em seguida, havia entrado em vias de fato com um transeunte, fugindo em
direção ao Hotel de Trânsito. Seguiu até lá, e encontrou o denunciado na rua, em frente ao
Hotel de Trânsito. Verificando que ele apresentava as mesmas características que lhe haviam
sido passadas, abordou- o e passou a revistá-lo, nada encontrando em seu poder. Nesse
ínterim, saiu do Hotel de Trânsito o soldado Gabriel Wanderley de Oliveira, que lhe disse que
o denunciado havia ingressado no Hotel, tentando arrombar a porta da recepção, e fugido ao
ser interpelado (Evento 1, fls. 23).
O flagranteado não respondeu às perguntas a ele dirigidas, e declarou que não iria indicar
advogado (Evento 1, fls. 23)
Após lavrado o APF, foi custodiado na Delegacia Municipal de Caçapava (fls. 26), sendo
posteriormente concedida a ele liberdade provisória, aplicadas medidas cautelares diversas
da prisão, notadamente a proibição de se ausentar da cidade sem autorização judicial prévia,
recolhimento domiciliar noturno, obrigação de manter o juízo informado sobre endereço,
telefones e e-mail (Evento 6).
Quando da intimação da decisão que concedeu liberdade provisória, o denunciado informou
que se encontra em situação de rua, não possui telefone ou e- mail, e recebe correspondência
no endereço do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, apresentando declaração emitida
por aquela entidade neste sentido, que foi juntada aos autos no Evento 13, volume 1 e volume
3, fls. 49.
Ao agir da forma supradescrita, o denunciado cometeu o crime de tentativa de furto
qualificado por rompimento de obstáculo à subtração da coisa.
7000844-32.2023.7.00.0000
40001361583 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De tudo quanto relatado se extrai que Tiago Gomes Ribeiro, agindo de forma livre e
consciente, no dia 31 de julho de 2022, ao tentar subtrair para si bens pertencentes a outrem
(Exército Brasileiro), incorreu no delito de furto qualificado, em sua forma tentada. O delito
não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, já que ele foi surpreendido no
decorrer da tentativa, quando tentava arrombar a porta do Hotel de Trânsito.
As razões de convicção quanto à autoria do delito que se imputa ao denunciado repousam no
APF em epígrafe, notadamente nos relatos das testemunhas, registros fotográficos constantes
do Evento 1, volumes 4 a 6.
Pelos motivos elencados, o MPM denunciou o Acusado pela prática do delito
tipificado no art. 240, caput, do CPM.
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 4 de agosto de
2022 (APM nº 7000187-64.2022.7.02.0002, evento 1, RECDEN2).
A seguir, o Réu foi citado (APM nº 7000187-64.2022.7.02.0002, evento 7,
CERT2).
O Acusado manifestou a intenção de ser defendido pela Defensoria Pública da
União (APM nº 7000187-64.2022.7.02.0002, evento 7).
A DPU informou não ter, no momento, testemunhas a arrolar. Requereu nova
abertura no prazo facultado do art. 417, § 2 ̊, do Código de Processo Penal Militar (APM nº
7000187-64.2022.7.02.0002, evento 10, PET1).
1.2 Instrução
A Defesa, na fase do art. 427, postulou a instauração de incidente de insanidade
mental, o qual foi processado sob nº 7000261-21.2022.7.02.0002.
O Laudo de Exame de Sanidade Mental expedido pelo Hospital Militar de Área
de São Paulo atesta que o Acusado é portador de patologia crônica de grau moderado
(Insanidade
Mental
do
Acusado
nº
7000261-21.2022.7.02.0002,
evento
55,
LAUDOPERIC1).
Após homologação do laudo, o Incidente de Sanidade Mental foi apensado aos
autos principais e, na sequência deu-se prosseguimento ao feito (Insanidade Mental do
Acusado nº 7000261-21.2022.7.02.0002, evento 65).
O Ministério Público Militar, em Alegações Escritas, requereu a absolvição
imprópria do Acusado, com fundamento no art. 439, alínea d, do Código de Processo Penal
Militar, com a aplicação de medida de segurança correspondente. Subsidiariamente, caso não
prevaleça esse entendimento, uma vez que estão comprovadas a materialidade e autoria
delitivas, o Parquet aguarda a condenação do Acusado, reduzindo-se a pena a ele atribuída,
conforme previsto pelo parágrafo único do art. 48 do Código Penal Militar (APM nº
7000187-64.2022.7.02.0002, evento 77, ALEGAÇÕES1).
Em 22 de agosto de 2022, foram juntadas aos autos as Certidões de
Antecedentes Criminais (APM nº 7000187-64.2022.7.02.0002, evento 74).
7000844-32.2023.7.00.0000
40001361583 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a DPU requer absolvição própria do Acusado, tendo em vista a
atipicidade diante da inexistência de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.
Subsidiariamente, pugna pela absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança
correspondente ao tratamento ambulatorial (APM nº 7000187-64.2022.7.02.0002, evento 80,
ALEGAÇÕES 1).
1.3 Sentença
Em 27 de setembro de 2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM decidiu julgar improcedente a pretensão punitiva para ABSOLVER
IMPROPRIAMENTE TIAGO GOMES RIBEIRO da prática delituosa encartada no art. 240,
§ 6º, inciso I, na forma do art. 30, inciso II, do Digesto Penal Castrense, determinando a
aplicação de medida de segurança restritiva – tratamento ambulatorial –, na forma do art.
48, caput, c/c o art. 120, ambos do mesmo Códex, c/c os arts. 96, inciso II, e 97, ambos do
Código Penal Comum, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, em Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS), tencionando o efetivo cumprimento da medida de segurança restritiva.
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 1º de outubro de 2023 (APM nº
7000187-64.2022.7.02.0002, evento 95, SENT1).
Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de Apelação, em 3 de
outubro de 2023 (APM nº 7000187-64.2022.7.02.0002, evento 101, APELAÇÃO1,
RAZAPELCRIM).
Em 10 de outubro de 2023, a Sentença transitou em julgado para o Ministério
Público Militar (APM nº 7000187-64.2022.7.02.0002, evento 102, CERTTRAN1).
1.4 Razões/Contrarrazões
Nas razões de Apelação (APM nº 7000187-64.2022.7.02.0002, evento 101,
RAZAPELCRIM2), a DPU requer a absolvição própria do acusado, com base no princípio da
insignificância, haja vista que a lesão ao bem jurídico tutelado não justifica a ingerência do
aparelho estatal.
Nas contrarrazões, o MPM pugna pelo não provimento do Recurso de Apelação
e pela manutenção integral da Sentença que reconheceu sua inimputabilidade, decretou sua
absolvição imprópria e aplicou medida de segurança restritiva – tratamento ambulatorial –
pelo prazo mínimo de 1 (um) ano (APM nº 7000187-64.2022.7.02.0002, evento 108,
CONTRAZ1).
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, opinou pelo conhecimento e
pelo desprovimento do Recurso (Apelação nº 7000844-32.2022.7.00.0000, evento 7,
PARECER1), in verbis:
Ocorre que o reconhecimento de doença mental pelo laudo pericial, em cotejo com o histórico
pessoal e clínico do agente que demonstraram seu envolvimento constante e precoce com
distintas substâncias psicoativas, e com os relatos das testemunhas em sede de APF e em Juízo
e do próprio acusado, suscitam dúvidas quanto à real capacidade que TIAGO GOMES
7000844-32.2023.7.00.0000
40001361583 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RIBEIRO detinha de compreender a ilicitude do ato que perpetrava e de determinar-se em
congruência com este entendimento, de modo a delinear causa excludente de imputabilidade
do agente ao tempo dos fatos, a qual ensejou o irretocável decisum que proclamou a
absolvição imprópria.
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento do
Recurso de Apelação, e, no mérito, pronuncia-se pelo desprovimento recursal, mantendo-se
incólume a sentença vergastada.
Foi determinada vista ao e. Ministro-Revisor.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito, o Recurso deve ser
desprovido.
No caso, a Sentença deve ser mantida, porquanto existem provas hábeis a
justificar a manutenção do Decisum.
1. Autoria
A autoria está configurada pelas provas testemunhais e documentais acostadas
aos autos, em especial, pelas provas obtidas no curso das investigações.
O Réu foi denunciado como incurso no art. 240 do Código Penal Militar, por ter
pulado o muro do Hotel de Trânsito de Caçapava/SP e tentado arrombar a porta de acesso à
recepção do local, com o objetivo de furtar objetos.
Nesse ponto, cabe salientar os principais fundamentos de fato e de direito que
norteiam o decreto condenatório (Apelação nº 7000844-32.2022.7.00.0000, evento 1,
SENT1), in verbis:
A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelo vasto acervo probatório
contido nos autos, isto é, pelos depoimentos das testemunhas, em fase investigativa e judicial,
pelo interrogatório do acusado em sede processual e pelas provas documentais (registros
fotográficos).
Configurou-se a tentativa quando Tiago pulou o muro e tentou destruir a porta da recepção do
supracitado Hotel, a fim de subtrair objetos ali presentes, sendo a consumação impedida pelo
Soldado Gabriel Wanderley. Presente a qualificadora do § 6o, inciso I: “com a destruição ou
rompimento de obstáculos à subtração da coisa”, descrita na peça pórtico, visto que, o agente
tentou romper a porta do Hotel de Trânsito de Caçapava/SP com um galho de árvore.
Em 10 de outubro de 2022, realizou-se audiência de instrução e julgamento, na
qual foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação: 3º Sgt Gabriel Aparecido da
Silva, Sd Gabriel Wanderley de Oliveira e GMC Richard Lucas Alves Telles.
7000844-32.2023.7.00.0000
40001361583 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O 3º Sgt Gabriel Aparecido da Silva afirma que o Acusado, no dia dos fatos,
após envolver-se numa confusão na Rodoviária, fugiu em direção ao Hotel de Trânsito,
invadiu as instalações, pulou o muro e, em seguida, tentou arrombar a porta da recepção, até
que o soldado que estava de permanência interveio. O Acusado utilizava um galho de árvore
para tentar arrombar a porta. A permanência o abordou e o Acusado saiu correndo; que a
seguir foi detido pela guarda municipal; que conversou com o Acusado; que o Réu estava
muito alterado e aparentava ter consumido substância entorpecente; que o Acusado não
chegou a subtrair nada da recepção (APM nº 7000187-64.2022.7.02.0002, evento 35).
O Sd Gabriel Wanderley de Oliveira narra que, na data dos fatos, estava na
função de permanência no Hotel de Trânsito; que, no momento, estava fazendo faxina,
quando ouviu barulho e verificou que o acusado forçava a porta e tentava entrar na recepção,
que estava trancada; que a porta é de vidro e o acusado tentava quebrá-la, utilizando um
galho de árvore; que abordou o acusado, que disse que voltaria, e saiu correndo; que a seguir
acionou a guarda, porém o acusado logo foi detido pela guarda municipal (que já́ o estava
perseguindo, por ter tentado furtar celulares na rodoviária); que acredita que o acusado
pretendia furtar objetos na recepção, como dinheiro, computador, televisão; que o réu chegou
a pular um muro baixo do Hotel de Trânsito, entretanto não conseguiu arrombar a porta de
vidro; que tentou conversar com o acusado, perguntar o porquê dele tentar invadir o Hotel de
Trânsito, porém nada respondeu; que o acusado estava muito alterado, falava coisas sem
sentido, dizendo que havia saído do inferno, e coisas assim (APM nº 7000187-
64.2022.7.02.0002, evento 36).
O 3º Sgt Gabriel Aparecido da Silva relata que é guarda municipal em
Caçapava e que, na data dos fatos, foi chamado para atender uma ocorrência na rodoviária;
que lhe foi passado pelo vigia municipal a descrição de um sujeito que havia tentado furtar
um celular e entrado em vias de fato com outra pessoa que estava no local; que lhe passaram
a descrição de um: sujeito trajando blusa preta com capuz; que tentou encontrar o suspeito até
que se deparou com o denunciado na via pública; que o abordou para fazer uma verificação,
pois apresentava as mesmas características e vestimentas descritas; no momento em que
estava abordando o acusado, chegou um soldado do Exército; que o soldado relatou ter o
acusado tentado ingressar no Hotel de Trânsito para tentar cometer furto; que indagou ao
acusado o que pretendia fazer no local; que o réu aparentava estar sob efeito de entorpecente,
pois dizia coisas sem sentido e não conseguia responder as perguntas que lhe eram feitas; que
aparentemente não tinha consciência do que ocorria (APM nº 7000187-64.2022.7.02.0002,
evento 37).
O Acusado foi qualificado e interrogado. Em seu interrogatório narrou (APM nº
7000187-64.2022.7.02.0002, evento 38), in verbis:
[...] Já foi detido. Foi para a delegacia. Nunca ficou na frente de outro juiz. Faz tratamento
medico no CAPS de álcool e droga. Não consegue parar. Precisa tomar medicação. Sua
intenção não era roubar nada, era quebrar tudo devido ao surto psicóticos. Iniciou novamente
o CAPS há três semanas para conseguir o remédio, que toma todo dia. Não sabe o nome decor
da assistente social. Desde o dia do ocorrido, não toma bebida alcoólica e entorpecente. Já́
ficou internado por nove meses há uns três anos (Clinica Evangélica). Não tem nada contra as
testemunhas. Ficou na rodoviária. Como estava sem dinheiro para beber, a abstinência veio e
o corpo começou a formigar, sendo a segunda vez que teve o surto. Queria quebrar a
rodoviária. No hotel não tem muro. Quebrou a árvore para quebrar o vidro do hotel. Estava
alucinado. Recorda-se de ver o militar. Correu, mas não se lembra de que disse que voltaria.
Vinha uma voz em sua mente. É verdade o que o militar disse de que o acusado morava no
7000844-32.2023.7.00.0000
40001361583 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inferno. Estava com um galho na mão batendo na porta. O primeiro surto foi antes da
internação. Se não toma o remédio, fica com abstinência, vê coisas, delira. Quase pulou no
rio, disse a um colega que tinha gente querendo matá-lo. Quando tomou um gole de cachaça,
voltou ao normal. Tem trinta e seis anos. Sempre trabalhou na rua como ajudante de obra. Há
pouco tempo, trabalhou com o pai em uma vidraçaria em Minas. Tem que beber todo dia. Tem
contato com familiares. Ficou uma vez em uma clínica em Caçapava. Chegou na sexta à noite.
Precisaria esperar até segunda para o pastor interná-lo. Já́ foi outra vez para Caçapava. Foi
de ônibus para Caçapava. Levou bebida e tinha dinheiro para o transporte. No dia do
acontecido estava sem bebida e dinheiro. Por isso, teve o surto. Estava sem beber e sem
remédio por um ou dois dias. Deu formigação no corpo e delirou. Chegou em São Paulo em
2012. Trabalhava na Camargo Corrêa. Ficava no alojamento. Saiu e foi trabalhar em um
restaurante como ajudante na 25 de Março. Morava em uma pensão nesse período. Não usa
crack à oito anos. Trocou o crack pela cocaína e a cocaína pela cachaça. Tem abstinência de
cachaça. No hotel de trânsito queria quebrar tudo. Não tinha muro lá. Era só́ atravessar. Não
tinha a intenção de subtrair objetos na recepção. Não subtraiu aparelho celular na rodoviária
de Caçapava. No dia dos fatos, não tinha noção de onde estava. Só sabia da rodoviária. Não
sabia que lá́ era hotel de militar. Queria quebrar o vidro, pois havia uma voz que dizia para
ele fazer isso. O pastor era o Cláudio. Já́ ficou na comunidade Betel por duas semanas’.
Por conseguinte, inexistem dúvidas quanto à autoria atribuída ao Réu, tendo em
vista que as provas são harmônicas e demonstram detalhes da conduta criminosa perpetrada.
2. Materialidade
Do mesmo modo, a materialidade restou sobejamente comprovada nos autos,
conforme se verifica dos depoimentos das testemunhas, em fase investigativa e judicial, pelo
interrogatório do acusado, assim como pelas provas documentais (registros fotográficos).
Porquanto, a materialidade resta delineada nos presentes autos.
3. Tipicidade
A conduta praticada pelo Acusado se amolda àquela prevista no art. 240 do
Código Penal Militar, formal e materialmente.
O art. 240 do CPM assim define:
Art. 240. Subtrair, para si o para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, até 6 (seis) anos.
[...]
§ 6º Se o furto é praticado:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
Art. 30. Diz-se o crime:
[...]
Tentativa
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à
vontade do agente.
7000844-32.2023.7.00.0000
40001361583 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A tipificação ainda vem complementada pelo art. 9º, inciso III, alínea a, do
mesmo diploma legal.
Os elementos constitutivos da tentativa de furto se encontram presentes na
conduta delitiva. Exige-se o dolo, bem como o elemento subjetivo do tipo específico, que é a
vontade de apossamento do que não lhe pertence, consubstanciada na expressão para si ou
para outrem. Essa intenção deve espelhar um desejo do agente de apoderar-se, em definitivo,
da coisa alheia.
Por fim, convém destacar que, Guilherme de Souza Nucci em sua obra Código
Penal Militar Comentado, ensina: “[...] Protege-se a propriedade e a posse, em suma, o
patrimônio. Subtrair significa tirar, fazer desaparecer ou somente, em última análise, furtar
(apoderar-se)”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal militar comentado. 4. ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 323).
4. Ilicitude
A ilicitude se mostra presente nos fatos descritos na peça Exordial. Não há
qualquer causa de exclusão de antijuridicidade: estado de necessidade, legítima defesa, estrito
cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito.
5. Culpabilidade
O Acusado, à época, não possuía pleno conhecimento da ilicitude de sua
conduta, conforme se infere do Laudo de Exame de Sanidade Mental elaborado pelo TC
Sérgio Henrique Magalhães Saraiva – Chefe da Clínica Psiquiátrica e pelo 1º Ten Marco
Antônio Ramon Haddad – Adjunto da Clínica Psiquiátrica do Hospital Militar de Área de São
Paulo HMASP, em 12 de julho de 2023 (Insanidade Mental do Acusado nº 7000261-
21.2022.7.02.0002, evento 55) em síntese, conclui que:
[...] o acusado é portador de doença mental, qual seja, “transtorno mental e comportamental
devido ao uso do álcool – estado de abstinência com delirium”, que, “de acordo com a
Organização Mundial de Saúde, é caracterizado por uma alteração da atenção, orientação e
consciência que se desenvolve em um curto período de tempo, apresentando-se, tipicamente,
como confusão significativa ou comprometimento neurocognitivo global, com sintomas
transitórios que podem flutuar dependendo da condição causal subjacente ou etiologia.
[...] o alcoolismo crônico de grau moderado é considerado uma perturbação da saúde mental,
porém o estado de abstinência com delirium é considerado doença mental de caráter
transitório que, “por ser de intensidade leve, o delirium acarretou em um prejuízo apenas
parcial, de magnitude leve, da capacidade de entendimento do periciando ao tempo do ato
delituoso.
O delirium apresentado pelo periciando ao tempo do ato delituoso diminui,
consideravelmente, sua capacidade de autodeterminação de acordo com o entendimento da
ilicitude do fato. (Grifo nosso).
TESE DEFENSIVA
No mérito, a Defensoria Pública da União, em Razões recursais, pleiteia a
absolvição própria do Acusado, com base no princípio da insignificância, considerando que a
lesão ao bem jurídico tutelado não justifica a ingerência do aparelho estatal.
7000844-32.2023.7.00.0000
40001361583 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em síntese, requer, in verbis:
Dito de outro modo, sendo a “ultima ratio”, o direito penal apenas entra em cena quando os
outros ramos do Direito se mostrarem insuficientes, o que, com a devida venia, não é o caso
dos presentes autos.
Ademais, ainda que se entenda, por mera hipótese argumentativa, que tenha havido lesão ao
bem jurídico tutelado, tal mostrar-se-ia ínfima e insignificante e não justificaria uma
ingerência do aparelho estatal. O Estado-Juiz pode perfeitamente reconhecer a atipicidade
diante da irrelevância, ou insignificância.
Diante do exposto, pugna-se pela ABSOLVIÇÃO PRÓPRIA do apelante com fundamento nos
Princípio da Insignificância e da Lesividade, reformando-se a r. sentença judicial.
DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, a Defensoria Pública da União requer seja reformada a r. sentença,
absolvendo- se propriamente o apelante do delito pelo qual ele fora condenado. (Evento 1,
RAZAPELCRIM2) (Grifo do autor).
Da apreciação do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que o
pedido de absolvição formulado pela Defesa não merece prosperar, pelas razões a seguir
sumariadas.
A tese de incidência da atipicidade da conduta edificada no princípio da
bagatela é desprovida de embasamento.
Do supramencionado Laudo constata-se que o Acusado é portador de doença
mental, “transtorno mental e comportamental devido ao uso do álcool – estado de
abstinência com delirium”, o qual:
[...] de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é caracterizado por uma alteração da
atenção, orientação e consciência que se desenvolve em um curto período de tempo,
apresentando-se,
tipicamente,
como
confusão
significativa
ou
comprometimento
neurocognitivo global, com sintomas transitórios que podem flutuar dependendo da condição
causal subjacente ou etiologia” (Evento 55, LAUDOPERIC1).
Enfim, o laudo é conclusivo, no sentido de que “o alcoolismo crônico de grau
moderado é considerado uma perturbação da saúde mental, todavia o estado de abstinência
com delirium é considerado doença mental de caráter transitório”, e que “por ser de
intensidade leve, o delirium acarretou em um prejuízo apenas parcial, de leve intensidade, da
capacidade de entendimento do periciando ao tempo da prática do ato delituoso” (Evento
55, LAUDOPERIC1).
Indubitavelmente, o laudo pericial reconheceu que a patologia mental do
Acusado não suprime, contudo diminui de forma leve sua capacidade de compreensão do
caráter ilícito do ato que praticava e consideravelmente sua capacidade de autodeterminação
em relação a tal ato, o que culminaria no reconhecimento de semi-imputabilidade do Acusado
e repercutiria em facultativa redução da pena, nos termos do art. 48, parágrafo único, do
CPM.
7000844-32.2023.7.00.0000
40001361583 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, o reconhecimento de doença mental pelo laudo pericial, associado
ao histórico pessoal e clínico do agente que demonstram o envolvimento precoce e contínuo
com substâncias psicoativas, e em consonância com as provas acostadas aos autos, é possível
suscitar dúvidas quanto a real capacidade de compreensão do Acusado, quanto a ilicitude do
ato, de modo a ensejar causa excludente de imputabilidade do agente.
Nesse sentido, destacam-se as jurisprudências desta Corte.
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTIGOS 209 E 302 DO
CPM. LESÃO CORPORAL. INGRESSO CLANDESTINO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DOENÇA MENTAL. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA.
MEDIDA DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ERRO
DE
FATO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
APELO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
UNANIMIDADE. O Apelante ultrapassou com sua moto, sem autorização, a cancela de
entrada do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo – PAMA/SP, desceu do veículo,
prestou continência, disse que estava se apresentando para o serviço e que estava ali para
buscar seu fardamento e sua arma. Na sequência, tentou adentrar na viatura da equipe de
reação e, ao ser impedido, teria assumido posição de luta perante a equipe de guarda, vindo a
desferir um soco na orelha esquerda de um Militar, causando-lhe lesão. Autoria e
materialidade dos delitos restaram sobejamente comprovadas, corroboradas pelos
depoimentos testemunhais e pelo laudo de lesão corporal. O Princípio da Insignificância, ou
criminalidade de bagatela, preconiza que, quando a conduta não possui a capacidade de lesar,
ou, no mínimo, de colocar em risco o bem jurídico protegido pela norma penal, deve-se
afastar a intervenção penal do Estado. A aplicação do postulado da insignificância está
sujeita à análise cumulativa dos seguintes requisitos objetivos: mínima ofensividade da
conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. O
princípio da insignificância revela-se inaplicável no presente caso. Isso decorre não apenas da
relevância jurídica do resultado da conduta, mas também da expressiva reprovabilidade do
comportamento do Apelante, considerando que atrapalhou o regular funcionamento da OM e
agrediu um militar em serviço de proteção da Instituição Militar. O erro de fato apenas se
aplica quando o agente perpetrador do delito incorre em erro plenamente justificável, isto é,
um erro que, mesmo mediante a observância de todas as cautelas necessárias de um homem
médio, não poderia ter sido evitado, o que não aconteceu na hipótese dos autos. Para que a
legítima defesa putativa seja admitida, não é suficiente que o agente conceba erroneamente
estar diante de uma ameaça iminente e injusta, também é necessário que haja a realização de
atos que justifiquem uma crença fundamentada e razoável acerca da existência do perigo,
situação que não restou configurada na espécie. Diante do resultado do laudo pericial
elaborado no Incidente de Insanidade Mental, atestando que o Apelante sofre de doença
mental, bem como que estava em surto psicótico no momento dos fatos, e que, em virtude de
tais circunstâncias, ele não possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se
determinar de acordo com esse entendimento, forçoso o reconhecimento de sua
inimputabilidade, nos termos do art. 48 do CPM, com a consequente absolvição imprópria,
aplicando-se a devida medida de segurança. Recurso defensivo desprovido. Unanimidade.
Apelação Criminal nº 7000805-35.2023.7.00.0000. Relator: Cláudio Portugal de Viveiros.
Julgado em 22/2/2024. Publicado em 19/3/2024.
EMENTA: APELAÇÃO. DESRESPEITO A SUPERIOR. ART. 160 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. PRESENÇA.
INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. Militar que, na presença de colegas de caserna, enfrenta e menospreza seu
superior, viola o disposto no art. 160 do CPM. Sem embargo de, ao tempo do crime,
apresentar síndrome psicótica, conforme se extrai do laudo psiquiátrico, a inimputabilidade
do sujeito ativo, segundo a teoria tripartite, não tem o condão de afastar o elemento volitivo
da conduta. A repercussão da inimputabilidade é, pois, circunscrita à culpabilidade, não
havendo que falar em afastamento dos aspectos objetivos e subjetivos do tipo penal de
desrespeito a superior. Logo, desmerece guarida a tese de ausência de dolo e de atipicidade da
7000844-32.2023.7.00.0000
40001361583 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conduta. Destarte, deve prevalecer a solução levada a cabo pela decisão primeva que
absolveu o réu por se tratar de inimputável (art. 439, alínea "d", do CPPM, c/c o art. 48,
caput, do CPM) e aplicou, com base no art. 120 do CPM, no art. 160 do CPPM e no art. 96,
II, c/c o art. 12, ambos do CP, medida de segurança consubstanciada em Tratamento
Ambulatorial Psiquiátrico, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano. Recurso não provido. Decisão
majoritária. Apelação nº 7000382-51.2018.7.00.0000. Relatora: MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgado em 4/4/2019. Publicado em 14/5/2019.
Portanto, é irretocável a decisão que conclamou a absolvição imprópria.
Logo, deve ser indeferido o pedido de absolvição própria do Acusado, com base
no princípio da insignificância, haja vista que a lesão ao bem jurídico tutelado não justifica a
ingerência do aparelho estatal.
Nessa senda, a Sentença que reconheceu a inimputabilidade do Acusado,
decretou sua absolvição imprópria e aplicou medida de segurança restritiva – tratamento
ambulatorial – pelo prazo mínimo de 1 (um) ano deve ser mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da Defensoria
Pública da União, para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361583v2 e do código CRC 0c5744d0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 27/5/2024, às 14:46:0
7000844-32.2023.7.00.0000
40001361583 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000844-32.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: TIAGO GOMES RIBEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Faço a presente Declaração de Voto (convergente) para que conste dos autos,
nos termos do § 8º do art. 52 do RISTM.
O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
I — QUESTÕES FÁTICAS
O MPM denunciou o réu por tentar subtrair para si objetos do Hotel de Trânsito
(HTO) da 12ª Brigada de Infantaria Leve (12ª Bda Inf L), Caçapava-SP.
O Parquet narrou que o réu estava na rodoviária de Caçapava-SP, onde tentou,
sem êxito, furtar o celular de uma cidadã. Diante do insucesso, o civil dirigiu-se ao HTO da
12ª Bda Inf L, pulou o seu muro e, com um galho de árvore, iniciou ações visando arrombar a
porta de vidro do estabelecimento. Nesse momento, o militar de permanência, Sd GABRIEL
WANDERLEY DE OLIVEIRA, abordou o apelante que, novamente, evadiu-se, sendo
preso pela Guarda Municipal na rua.
Diante dos fatos, o MPM denunciou o réu pela tentativa de furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 240, § 6, I, c/c o art. 30, II, ambos do
CPM).
Os eventos narrados na Exordial foram amplamente comprovados.
O Sd WANDERLEY, permanência ao HTO, explicou que, no momento em
que foi lavar o banheiro, ouviu forte barulho na recepção. Então, a testemunha foi até o local
e visualizou o réu tentando arrombar a porta de vidro do hotel com um galho de árvore.
Nesse momento, o soldado interpelou o civil, o qual fugiu, ameaçando o militar com a
afirmação de que iria voltar para fazer alguma maldade. Assim, o permanência acionou a
Guarda do Quartel. Enquanto falava com o Sargento, a Guarda Municipal abordou o apelante
na rua, efetuando a prisão em flagrante. O depoente ainda informou que ficou sabendo, pelos
condutores, que o réu tentara efetuar furtos na rodoviária (APM N° 7000187-
64.2022.7.02.0002 – Evento 36).
O 3° Sgt GABRIEL APARECIDO DA SILVA, membro da Patrulha da PE,
depôs no mesmo sentido.
7000844-32.2023.7.00.0000
40001361302 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha afirmou ter tomado conhecimento de que o réu tentara furtar
celulares na rodoviária, sem êxito. Então, o civil se dirigiu até o HTO, onde tentou arrombar a
porta de vidro, sendo plotado pelo permanência. Nesse momento, a Guarda do Quartel e a
Patrulha da PE foram acionadas. A PM e a Guarda Municipal foram até o local e abordaram o
réu, encaminhando-o à 12ª Bda Inf L (APM N° 7000187-64.2022.7.02.0002 – Evento 35).
A testemunha RICHARD LUCAS ALVES TELLES, Guarda Municipal,
afirmou que:
“[...] foram chamados para atender a ocorrência em apoio ao vigia municipal; chegando ao
local, o acusado havia se evadido; o vigia municipal passou aos Guardas Municipais as
características do réu (blusa e calça preta, capuz e chinelo); o vigia municipal falara que esse
indivíduo tentara furtar um celular na rodoviária e tinha entrado em luta corporal com um
usuário da rodoviária; [...] em patrulhamento nas redondezas, encontrou um rapaz as citadas
características; fizeram a verificação e nada constava até que veio um soldado do Exército, o
qual informou que o suspeito havia tentado entrar no hotel do Exército (Hotel de Trânsito) e
furtar; o indivíduo foi passado para o Exército para tomar as cautelas; a testemunha foi quem
abordou [...]; o indivíduo foi indagado sobre o que fazia no hotel; parecia que o acusado
estava sob uso de entorpecentes; o suspeito não falava coisa com coisa; tudo que era
indagado, o acusado não sabia responder; o suspeito não tinha noção de onde estava e do que
estava acontecendo; o acusado não falou que tinha a intenção de furtar no Hotel de Trânsito
(APM N° 7000187-64.2022.7.02.0002 – Evento 37).
O réu confirmou os fatos, afirmando que tentara pegar o celular de um cidadão
na rodoviária, porém não obteve êxito; evadiu-se e entrou no terreno do HTO, onde pegou
um galho de árvore e começou a mexer na porta; e, posteriormente, fugiu, sendo preso pela
Guarda Civil. O apelante ainda relatou problemas psiquiátricos, os quais serão abordados no
decorrer do presente Voto (APM N° 7000187-64.2022.7.02.0002 – Evento 38).
Assim, as provas testemunhais comprovaram os eventos narrados na Denúncia.
II – TIPICIDADE, ANTIJURIDICIDADE E CULPABILIDADE.
O MPM imputou ao réu a tentativa de furto qualificado pela destruição e
rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 240, § 6°, I, c/c o art. 30, II, ambos do
CPM).
A conduta do réu foi típica, pois se adequou perfeitamente ao art. 240, § 6°, I,
c/c o art. 30, II, ambos do CPM:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
[...]
§ 6º Se o furto é praticado:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

7000844-32.2023.7.00.0000
40001361302 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O civil, apesar de confessar a parte fática, negou a intenção de furtar. Nessa
toada, justificou ser alcoólatra e que, no momento da ação, estava descontrolado, ouvindo
uma voz na sua mente, a qual lhe mandava quebrar a porta. Assim, esclareceu que a
finalidade da sua conduta era unicamente danificar a entrada do Hotel (APM N° 7000187-
64.2022.7.02.0002 – Evento 38).
A justificativa apresentada pelo réu mostrou-se pouco crível.
Isso porque, conforme dantes exposto, o réu tentara furtar celular na rodoviária.
Como não obteve êxito, invadiu o terreno do HTO, forçando a porta do estabelecimento com
pedaço de madeira.
Nesse contexto, as condições em que o delito ocorreu - após tentativa de furtar
cidadão na rodoviária - evidenciaram que o sentenciado, ao tentar arrombar a entrada do
HTO, buscava dar sequência à sua sina de obter bens ilicitamente.
Assim, a conduta foi típica. Para além, inexistiram causas excludentes da
ilicitude.
A culpabilidade, por sua vez, merece detida análise.
O apelante revelou, durante o interrogatório, o seu vício em álcool. Além disso,
o seu histórico confirmou internações no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS em São
Paulo-SP (Exame de Insanidade Mental n° 7000261-21.2022.7.02.0002 – Evento 1, anexo 3).
Ademais, o réu foi submetido ao Exame de Insanidade Mental n° 7000261-
21.2022.7.02.0002. No Laudo, o perito constatou (Evento 55):
“[...] 8.2) Diagnóstico que apresentava no momento do ato delituoso:
Transtorno mental e comportamental devido ao uso do álcool – Estado de abstinência com
delirium. Sem convulsões. CID-10: F10.40 (Grau de intensidade do delirium: leve).
[...]
No momento do ato delituoso, o periciando apresentava, em função da dependência do álcool,
quadro compatível com estado de abstinência do álcool com delirium.
O delirium se caracterizava por ser agudo, hiperativo, com sintomas comportamentais como
inquietação e impulsividade, e de intensidade leve.
É importante destacar, para se evitar algum equívoco, que, por ‘delirium’, termo utilizado
pela Organização Mundial de Saúde, compreende-se um estado confusional agudo, não sendo
equivalente a ‘delírio’.
O delirium, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é caracterizado por uma
alteração da atenção, orientação e consciência que se desenvolve em um curto período de
tempo, apresentando-se, tipicamente, como confusão significativa ou comprometimento
neurocognitivo global, com sintomas transitórios que podem flutuar dependendo da condição
causal subjacente ou etiologia.
7000844-32.2023.7.00.0000
40001361302 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O alcoolismo crônico de grau moderado é considerado uma perturbação da saúde mental,
porém o estado de abstinência com delirium é considerado doença mental; neste caso, de
caráter transitório.
Por ser de intensidade leve, o delirium acarretou em um prejuízo apenas parcial, de
magnitude leve, da capacidade de entendimento do periciando ao tempo do ato delituoso.
No entanto, o delirium apresentado pelo periciando ao tempo do ato delituoso diminuiu,
consideravelmente, sua capacidade de autodeterminação de acordo com o entendimento
ilicitude do fato.
[...]
O periciado, no momento do ato delituoso, apresentava sua capacidade de entendimento,
quanto à ilicitude do fato, levemente, reduzida, porém, em função da doença mental
diagnosticada (estado de abstinência com delirium), tinha diminuída, consideravelmente, sua
capacidade de autodeterminação de acordo com o entendimento da ilicitude do fato.”
Dessa forma, diante do grau leve de delirium, constatou-se que o apelante, à
época do fato, estava com as suas faculdades mentais reduzidas, ou seja, era semi-imputável.
Nos depoimentos, as testemunhas relataram que o civil estava transtornado; era
incapaz de formular frases coerentes; e fazia alusões ao inferno. Diante disso, o Magistrado a
quo julgou que o réu era inimputável.
Portanto, a Sentença do Juiz Federal da JMU da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição da Justiça Militar (CJM) não se alinhou ao mencionado Laudo. Considerando-
se que a Apelação foi exclusiva da Defesa e houve o trânsito em julgado para o MPM, não
cabe ao STM questionar, nessa parcela, a referida Decisão (non reformatio in pejus).
Dessa forma, o injusto penal restou plenamente comprovado, sendo a conduta
típica e antijurídica. Para além, a culpabilidade não foi preenchida, pois a Sentença – a qual
careceu de recurso da Acusação - entendeu que o réu era inimputável.
Nessa toada, a absolvição imprópria, com a consequente aplicação de Medida
de Segurança restritiva de tratamento ambulatorial em CAPS, pelo prazo mínimo de 1 (um)
ano, merece ser mantida.
III – CONSIDERAÇÕES SOBRE AS TESES DE DEFESA
Apesar do amplo acervo probatório, a Defesa insurgiu-se contra a Sentença,
pleiteando a absolvição própria, com base nos seguintes fundamentos:
- o fato narrado na Denúncia não teria trazido prejuízo para a Administração
Militar; e
- os elementos necessários para a suposta configuração do delito estariam
ausentes.
Para além, a DPU requer a aplicação do Princípio da Insignificância.
As teses não merecem prosperar.
7000844-32.2023.7.00.0000
40001361302 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme exposto acima, os eventos foram comprovados e a conduta adequou-
se perfeitamente ao art. 240, § 6°, I, c/c o art. 30, II, ambos do CPM, sendo típica e
antijurídica.
Ademais, a instrução comprovou o ânimo de furtar bens do HTO, empreitada
que só não se concretizou pela superveniência de circunstância alheia à vontade do apelante.
Dessa forma, torna-se inviável acolher a tese de que os elementos necessários
para a configuração do delito estariam ausentes.
Para além, repise-se que o réu deixou de realizar o furto apenas porque foi
impedido pelo militar de permanência.
Nessa toada, a ausência de efetivo dano da Administração ocorreu por
circunstâncias alheias à vontade do civil, merecendo a repreensão penal na forma tentada.
Assim, também não procede a alegação de que o fato narrado na Denúncia não
teria causado prejuízo.
O reconhecimento do Princípio da Insignificância é inapropriado.
O STF exige requisitos simultâneos para aplicar o referido Princípio: a mínima
ofensividade da conduta do agente; a inexistência de periculosidade social da ação; o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e a relativa inexpressividade da lesão
jurídica provocada. Nesse sentido:
“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE
IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO E DEPÓSITO DE
SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, PERIGOSAS E NOCIVAS À SAÚDE HUMANA E AO MEIO
AMBIENTE (COMBUSTÍVEIS). REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. TIPICIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
MANIFESTA
ILEGALIDADE
NÃO
IDENTIFICADA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a
aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c)
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão
jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello). 2. Inexistência de manifesto
constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas
especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento, para não aplicar o princípio da insignificância. 3.
O acolhimento da tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para
o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.
[...].” (STF. 1ª Turma. RHC 172825 AgR., Relator: ROSA WEBER. Julgamento: 8.4.2021.
Publicação: 5.5.2021). (Grifo nosso).
Os citados requisitos não foram preenchidos.
A incidência em tipo penal qualificado, por si só, já constituiria forte motivo
para afastar a aplicação do Princípio da Insignificância.
Não bastasse, o réu ainda invadiu propriedade das Forças Armadas e tentou
quebrar a porta do HTO para conseguir concretizar o furto de bens do Exército Brasileiro. Ao
ser abordado pelo militar de permanência, ameaçou o soldado, avisando que “iria voltar”.
7000844-32.2023.7.00.0000
40001361302 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a incidência em tipo qualificado; a invasão a estabelecimento das Forças
Armadas; a tentativa de furtar bens do Exército Brasileiro; e a ameaça ao militar de
permanência constituíram fatos graves que merecem a repreensão penal.
Dessa forma, o pleito pela aplicação do Princípio da Insignificância não merece
ser acolhido.
IV – CONCLUSÃO
As atitudes perpetradas subsomem-se, perfeitamente, ao art. 240, § 6°, I, c/c o
art. 30, II, ambos do CPM.
O ânimo de subtrair itens/valores do HTO está adequadamente configurado. O
bem jurídico tutelado restou atingido.
No delito de furto, em relevo, as Forças Armadas e a sociedade perfazem o
sujeito passivo em primeiro grau. Logo, o interesse nas repressões geral e especial do agente
é eminentemente público.
O desvalor da conduta autoriza a incidência da punibilidade, com os respectivos
cânones penais. A insignificância penal é inaplicável à hipótese, porquanto nenhum dos seus
requisitos foram evidenciados.
Neste viés, os fundamentos sustentadores da absolvição imprópria, extraídos
dos autos, mostram-se consistentes. Portanto, o desfecho é pela manutenção da Decisão.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da Apelação e de negar provimento
ao Recurso interposto pela Defesa, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença hostilizada.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361302v2 e do código CRC d4b87c14.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 15/5/2024, às 23:20:45
7000844-32.2023.7.00.0000
40001361302 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR